Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734944-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULO LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 18a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 03/06/2020, conforme certidão ID 15895438. Na petição de ID 15935242, a parte apelante manifesta seu interesse no julgamento presencial, para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator